Tribunal: TJSP
Processo: 1001234-66.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO DE DANOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Cabe à concessionária de serviço público a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pela presença de fio que pendia solto sob o cabeamento da rede elétrica de alta tensão capaz de provocar a morte do filho dos autores. Inteligência do artigo 37, § 6o, da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REPARAÇÃO DE DANOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Cabe à concessionária de serviço público a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados pela presença de fio que pendia solto sob o cabeamento da rede elétrica de alta tensão capaz de provocar a morte do filho dos autores. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 2. É inegável que a perda de ente familiar, filho dos autores, com somente 13 anos de idade, causa abalo moral apto a justificar a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da concessionária ré. 3. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso nem insignificância, para que seja justo. 4. A seguradora responde pelos danos morais decorrentes do evento morte até limite estabelecido na apólice. Recursos providos em parte, apenas para reduzir o valor da indenização pelos danos morais, com observação.